Tribunal: CARF
Processo: 15173.720015/2021-16
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS EDUARDO AVILA CABRAL
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
15173.720015/2021-16
ACÓRDÃO
2301-011.995 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
6 de fevereiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA.
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2018 a 30/06/2019
RESTITUIÇÃO E COMPENSAÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
FORMALIDADES LEGAIS. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA GFIP. NECESSIDADE.
A prévia retificação da GFIP na competência em que ocorreu o
recolhimento indevido ou a maior, em estrito cumprimento às
formalidades
legais,
é
condição
obrigatória
para
realização de
compensação de contribuições previdenciárias ou para sua restituição. Na
falta da retificação da GFIP, a compensação deverá ser glosada ou o pedido
de restituição indeferido.
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS ORIUNDOS DE RECLAMAÇÕES TRABAHISTAS.
DECADÊNCIA. NÃO HOMOLOGAÇÃO. CRÉDITO NÃO LÍQUIDO E INCERTO.
Tendo a Justiça do Trabalho executado, de ofício, as contribuições
previdenciárias decorrentes da sentença que proferiu, é certo que o
recolhimento da exação foi devido, não havendo que se falar em
recolhimento indevido. Eventual vício existente deveria ser reconhecido
pela esfera que executou o crédito de ofício.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.

Assinado Digitalmente
Fl. 502
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.995 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720015/2021-16
2
Carlos Eduardo Ávila Cabral – Relator

Assinado Digitalmente
Diogo Cristian Denny – Presidente
Participaram do presente julgamento os conselheiros Carlos Eduardo Avila Cabral,
Flavia Lilian Selmer Dias, Marcelle Rezende Cota, Marcelo Freitas de Souza Costa (substituto[a]
integral), Monica Renata Mello Ferreira Stoll, Diogo Cristian Denny (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
O presente processo trata-se de compensação efetuado por meio de Declaração
de Compensação (DCOMP) formalizadas mediante a entrega via programa
PER/DCOMP nos 29966.52339.171018.1.3.16-1548, 35813.37264.201118.1.3.16-
2809,
28529.96132.170119.1.3.16-6818,
03211.85223.170119.1.3.16-0058,
26240.65123.190319.1.3.16-9891,
13296.21393.180419.1.3.16-6374
e
01115.34193.170719.1.3.16-3944, no valor de R$ 7.564,64, R$ 206.331,95, R$
3.442,30, R$ 3.036,52, R$ 1.281,08, R$ 2.291,44 e R$ 1.069,79 nas competências
09/2018, 10/2018, 12/2018, 02/2019, 03/2019 e 06/2019.
O Auditor Fiscal relata que o crédito pleiteado é de R$ 211.346,53, apurado em
06/2017 referente ao recolhimento de GPS de Reclamatória Trabalhista e
empresas em geral, informados no PER no 34540.88452.110719.1.6.16-3456.
Relata que foram apresentados os documentos solicitados e após análise da
empresa apurou que desde 08/2018 a empresa utiliza o Sistema de Escrituração
Digital das Obrigações Fiscais, Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial) para
apuração das contribuições previdenciárias e a Declaração de Débitos e Créditos
Tributários Federais Previdenciários e de Outras Entidades e Fundos (DCTFWeb)
para confissão de dívida e de constituição do crédito previdenciário.
Ressalta que foi feita à verificação da efetiva liquidez e certeza do crédito de
Contribuição Previdenciária Indevida ou a Maior (CPIM) e não foi observado saldo
a restituir para os recolhimentos código GPS2100.
Analisa a GPS 2909 e destaca que compete exclusivamente à Justiça do Trabalho
promover de ofício a execução das contribuições previdenciárias devidas em
decorrência de decisões condenatórias ou homologatórias por ela proferidas, nos
mesmos termos foi promulgada a Súmula Vinculante no 53, de 2015.
Fl. 503
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.995 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720015/2021-16
3
Ressalta que entre as atribuições da Receita Federal não está incluída a
competência para decidir sobre restituição ou compensação de valores recolhidos
à Previdência Social em cumprimento a determinação do Juízo trabalhista.
Portanto, o pedido de restituição foi indeferido visto que o crédito originado foi
originado de recolhimentos efetuados por meio de GPS códigos 1708, 2801, 2810,
2909 e 2917 e a não homologação das compensações declaradas que utilizem
créditos de mesma origem.
Conclui por não reconhecer o direito creditório pleiteado no PER no
34540.88452.110719.1.6.16-3456
e
considerar
as
DCOMP
nos
29966.52339.171018.1.3.16-1548,
35813.37264.201118.1.3.16-2809,
28529.96132.170119.1.3.16-6818,
03211.85223.170119.1.3.16-0058,
26240.65123.190319.1.3.16-9891,
13296.21393.180419.1.3.16-6374
e
01115.34193.170719.1.3.16-3944
não
homologadas
MANIFESTAÇÃO
DE
INCONFORMIDADE O contribuinte tomou ciência do Despacho Decisório em
23/02/2023 e apresentou a manifestação de inconformidade em 27/03/2023 e
arguiu a tempestividade e apresenta um resumo dos fatos.
O contribuinte alega que identificou erros na base de cálculo declarada em GFIP,
pois incluía verbas que não sofriam a incidência tributária pelo art. 28, § 9o da Lei
no 8.212/91 (alimentação).
Informa que ao revisar as declarações realizadas em GFIP, o contribuinte
identificou erros na base de cálculo declarada e foi diligente em formalizar
referida situação concreta no PER/DCOMP apresentado, prezando pelo princípio
da verdade material.
Destaca que o direito à restituição nasce do recolhimento indevido de tributos e
não da retificação da declaração. A incorreção das declarações oriundas da DCTF-
Web não faz surgir tributo devido e tampouco invalida o direito de crédito.
Ressalta que e os créditos utilizados na DCOMP não homologada são relativos às
rubricas indenizatórias e pede a homologação dos PER/Dcomp.
Em relação as GPS de reclamatória trabalhista informa que foi submetida a
discussões na Justiça do trabalho e condenada a pagar verbas de natureza
remuneratória, com a consequente retenção das contribuições previdenciárias,
entretanto parte das contribuições já haviam decaído e solicitou junto a Receita
Federal os créditos levantados em decorrência do pagamento indevido.
Argui que cabe a Receita Federal apurar, fiscalizar, lançar e cobrar todos e
quaisquer tributos de competência federal, inclusive as contribuições
previdenciárias eventualmente executadas na esfera judicial trabalhista.
Entende que o posicionamento exarado pelo Auditor Fiscal, que as contribuições
sociais incidentes sobre a folha de salários quando esta incidir sobre
remunerações resultantes de sentença condenatória ou acordo homologado na
Justiça do Trabalho é competência exclusiva da Justiça do Trabalho, vai de
encontro as determinações da Receita Federal.
Fl. 504
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.995 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720015/2021-16
4
Cita a Instrução Normativa 971/2009 e conclui que a competência da Justiça do
Trabalho não exclui a da Receita Federal, sendo o ato de lançamento privativo da
Autoridade Tributária vinculado e obrigatório não podendo se abster de praticá-
lo.
Discorre sobre a Nota COSIT 167/2009 que afirmar a competência da Receita
Federal do Brasil para empreender ação fiscal na empresa reclamada para apurar
contribuições sociais relacionadas a períodos compreendidos em reclamatórias
trabalhistas. Segure no mesmo sentido Parecer n° 3/2009/AGU/PGF/CGCOB/DIGETRAB.
Argui que o Fisco pode lançar as contribuições previdenciárias não retidas pela
Justiça do Trabalho, ou outras para além daquelas retidas, tendo, portanto, o
dever de reconhecer as hipóteses em que houver retenção/pagamento indevido
em decorrência de decurso de prazo decadencial, e promover a restituição dos
respectivos valores eventualmente pagos indevidamente. No presente caso não
houve discussão judicial na esfera trabalhista acerca do mérito dos créditos
tributários em referência, sendo assim a autoridade administrativa tem
competência para revisar, lançar, cobrar e, também, reconhecer a decadência de
créditos tributários de forma independente do Juízo Trabalhista.
Cita decisão que a Justiça do Trabalho reconhece não possuir competência para
apreciar pedido de restituição de contribuições previdenciárias pagas
indevidamente perante a Justiça do Trabalho.
Alega, com base na jurisprudência do CARF que a Receita Federal não reconhece a
existência de coisa julgada material na Justiça do Trabalho, e exerce sua
competência tributária independentemente das decisões proferidas pela Justiça
do Trabalho. A RFB apura e cobra contribuições previdenciárias não apenas
quando o Juízo Trabalhista deixou de executar ou se manifestar a respeito, mas
também naquelas situações em que o Juízo Trabalhista, após analisar e apreciar o
caso concreto, entendeu pela inexistência de relação de trabalho.
Conclui que é indiscutível a competência da Receita Federal para restituir e
homologar compensações administrativas de contribuições previdenciárias pagas
indevidamente perante a Justiça do Trabalho.
Por fim, pede:
57. Por todo o exposto, diante dos argumentos apresentados, pugna a
Manifestante:
a) Seja admitida a presente Manifestação de Inconformidade, porquanto
manifestamente tempestiva, nos termos dos arts.74, § 9°, da Lei n° 9.430/96, 120,
do Decreto no 7.574/11, 140 da Instrução Normativa RFB no 2055/21 e 15 e 16 do
Decreto no 70.235/72;
b) Conhecida a presente impugnação, requer seja ela provida para:
Fl. 505
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.995 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720015/2021-16
5
i. No que diz respeito ao crédito relativo a GPS de código 2100, reformar o
despacho decisório ora impugnado, a fim de que seja admitido e processado o
pedido de restituição e homologada as declarações de compensação em
referência, vinculadas ao presente processo administrativo, ante a notória
comprovação da existência dos créditos lastreados em rubricas decorrentes de
descontos atrelados a vale-alimentação, nos termos do art. 28, § 9o, “c” da Lei no
8.212/91.
ii. No que diz respeito ao crédito relativo a GPS de código 2909, reformar o
despacho decisório ora impugnado tendo em vista o entendimento consolidado e
expressamente regulamentado pela própria RFB, de que a Autoridade Fiscal é
competente para fiscalizar, lançar e cobrar as contribuições previdenciárias,
independente das decisões serem proferidas pela Justiça do Trabalho. Dessa
forma, deve ser reconhecida a competência da RFB para apreciar e reconhecer o
pagamento indevido (e, portanto, a legitimidade dos créditos) e, via de
consequência, sejam homologadas as compensações corretamente realizadas, nos
termos das normativas emitidas pela própria Receita Federal do Brasil (RFB).
53. Por fim, pugna o Manifestante pelo direito de provar o alegado por todos os
meios de prova em direito admitidos, em especial pelos documentos anexos, os
quais declara autênticos para todos os fins.
A DRJ, ao apreciar a manifestação de inconformidade ofertada pelo sujeito passivo,
decidiu por julgar improcedente. Eis a decisão:
Assunto: Contribuições Sociais Previdenciárias
Período de apuração: 01/09/2018 a 30/06/2019
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
RESTITUIÇÃO.
COMPENSAÇÃO.
NÃO
COMPROVADO.
São passíveis de compensação os valores recolhidos indevidamente com a devida
comprovação das contribuições devidas em Guia de Recolhimento do Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço e Informações à Previdência Social (GFIP) e
recolhida em GPS.
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
RECLAMATÓRIA
TRABALHISTA.
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO.
É de competência exclusiva da Justiça do Trabalho a execução da cobrança das
contribuições sociais decorrentes de reclamatórias trabalhistas, a qual não se
sujeita a revisão administrativa.
Manifestação de Inconformidade Improcedente. Direito Creditório Não
Reconhecido
Cientificado da decisão de primeira instância em 06/05/2025 (fls. 481/482), o
sujeito passivo interpôs, em 26/05/2025, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da
Fl. 506
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.995 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720015/2021-16
6
decisão recorrida, sustentando as mesmas razões de fato e de direito alegadas na manifestação de
inconformidade.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL, Relator
ADMISSIBILIDADE
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos requisitos de admissibilidade
previstos no Decreto n° 70.235/72. Portanto, dele tomo conhecimento.
O litígio recais sobre pedidos de compensação realizados por DCOMPs no tocante a
contribuições previdenciárias recolhidas indevidamente ou a maior.
No recurso interposto e ora sob julgamento não houve a alegação de preliminares.
A questão de fundo que impediu o seguimento dos pedidos de homologação de
crédito e de compensação é a ausência de retificação da GFIP.
Verificado que os argumentos apresentados no recurso voluntário são, em essência,
iguais aos argumentos aduzidos na impugnação, bem como que a decisão recorrida não merece
reparo, com fundamento no art. 114, § 12, inciso I do RICARF, declaro minha concordância com os
fundamentos da decisão recorrida, especialmente os pontos que a seguir destaco.
Cabe registrar, inicialmente, que a restituição de contribuições previdenciárias
tem seu pressuposto no artigo 89 da Lei no 8.212/1991, abaixo transcrito.
Art. 89. As contribuições sociais previstas nas alíneas a, b e c do parágrafo único
do art. 11 desta Lei, as contribuições instituídas a título de substituição e as
contribuições devidas a terceiros somente poderão ser restituídas ou
compensadas nas hipóteses de pagamento ou recolhimento indevido ou maior que
o devido, nos termos e condições estabelecidos pela Secretaria da Receita Federal
do Brasil. (Redação dada pela Lei no 11.941, de 2009).
...
(grifos nossos)
Ressalta-se que os fatos geradores e as contribuições devidas devem estar
declarados em GFIP nos termos da Lei no 8.212/1991:
Art. 32. A empresa é também obrigada a:
...
Fl. 507
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.995 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720015/2021-16
7
IV - declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Medida
Provisória no 449, de 2008)
IV – declarar à Secretaria da Receita Federal do Brasil e ao Conselho Curador do
Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, na forma, prazo e condições
estabelecidos por esses órgãos, dados relacionados a fatos geradores, base de
cálculo e valores devidos da contribuição previdenciária e outras informações de
interesse do INSS ou do Conselho Curador do FGTS; (Redação dada pela Lei no
11.941, de 2009) (Vide Lei no 13.097, de 2015)
É de se destacar, aqui, ainda, que, conforme o art. 170 do Código Tributário
Nacional (CTN), o direito à compensação do crédito do sujeito passivo contra a
Fazenda Pública pressupõe certeza e liquidez, sendo este extensivo, por analogia,
aos créditos objeto de pedido de restituição.
CTN:
Art. 170. A lei pode, nas condições e sob as garantias que estipular, ou cuja
estipulação em cada caso atribuir à autoridade administrativa, autorizar a
compensação de créditos tributários com créditos líquidos e certos, vencidos ou
vincendos, do sujeito passivo contra a Fazenda pública.
Vale relembrar que a GFIP é considerada instrumento de confissão de dívida e,
conforme expressa previsão normativa, é o documento próprio para formalizar a
declaração
das
contribuições
previdenciárias.
Sua
obrigatoriedade
foi
determinada pela Lei no 9.528/97, devendo ser observados, para tanto, as regras
e procedimentos estabelecidos pelo respectivo manual. Para a época das
compensações analisadas, encontrava-se em vigor o Manual da GFIP/SEFIP versão
8.4:
A sigla GFIP significa “Guia de Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de
Serviço e Informações à Previdência Social”, compreendendo o conjunto de
informações destinadas ao FGTS e à Previdência Social. A obrigação de prestar
informações relacionadas aos fatos geradores de contribuição previdenciária e
outros dados de interesse do INSS – Instituto Nacional do Seguro Social – foi
instituída pela Lei no 9.528, de 10/12/1997. O documento a ser utilizado para
prestar estas informações – GFIP – foi definido pelo Decreto no 2.803, de
20/10/1998, e corroborado pelo Regulamento da Previdência Social – RPS,
aprovado pelo Decreto no 3.048, de 06/05/1999 e alterações posteriores.
...
A verificação da liquidez e certeza do valor solicitado em restituição referente a
valores que, segundo do Requerente, foram recolhidos indevidamente, é requisito
fundamental para a restituição. Para apurar a certeza e liquidez do crédito é
Fl. 508
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.995 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720015/2021-16
8
necessário que todas as obrigações tributárias, inclusive as acessórias, tenham
sido respeitadas para a correta apuração do tributo, nos termos da Instrução
Normativa RFB n° 2055/2021:
Art. 61. Caso o reembolso tenha por objeto valores não declarados ou declarados
incorretamente na GFIP ou no eSocial, o deferimento do pedido ficará
condicionado à retificação das informações.
Confrontando os valores declarados e recolhidos não se verifica crédito a restituir,
sob esse ponto é preciso destacar que os valores das remunerações declaradas
em GFIP irão alimentar nos bancos de dados do INSS que servirão de base para o
cálculo de benefícios previdenciários. A restituição de valores declarados em GFIP
significa, além de gerar um débito nos sistemas da Receita Federal, a concessão
de benefícios acima do efetivamente devido.
Portanto, com base nas normas vigentes, se forem apurados valores
indevidamente declarados em GFIP é necessário a retificação prévia do
documento. Sem que seja demonstrada a origem do crédito, não é possível
apurar a certeza e liquidez necessárias para a homologação das compensações.
A decisão recorrida encontra-se em total sintonia com inúmeros precedentes deste
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais. Colha-se:
COMPENSAÇÃO. CRÉDITOS RECONHECIDOS EM AÇÃO JUDICIAL COM TRÂNSITO
EM JULGADO. PRÉVIA RETIFICAÇÃO DA GFIP. LEGALIDADE. REQUISITO.
A prévia retificação da GFIP da competência em que ocorreu o recolhimento
indevido, cujo crédito foi reconhecido em ação judicial com trânsito em julgado, é
condição obrigatória para realização de compensação de contribuições
previdenciárias.
(ACÓRDÃO 2201-011.861 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, julgado
em 06/08/2024)

COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS
RECOLHIDAS
INDEVIDAMENTE EXIGE PRÉVIA RETIFICAÇÃO DAS GFIPs RESPECTIVAS.
A retificação das GFIPs é condição procedimental obrigatória para a efetiva
compensação de valores recolhidos indevidamente, pois não cabe, em sede
administrativa, julgar a validade de ato ministerial ou quaisquer outra norma
legal.
(ACÓRDÃO 2101-003.055 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, julgado
em 11/03/2025)

RESTITUIÇÃO
E
COMPENSAÇÃO
DE
CONTRIBUIÇÃO
PREVIDENCIÁRIA.
FORMALIDADES LEGAIS. RETIFICAÇÃO PRÉVIA DA GFIP. NECESSIDADE.
Fl. 509
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.995 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720015/2021-16
9
A prévia retificação da GFIP na competência em que ocorreu o recolhimento
indevido ou a maior, em estrito cumprimento às formalidades legais, é condição
obrigatória para realização de compensação de contribuições previdenciárias ou
para sua restituição. Na falta da retificação da GFIP, a compensação deverá ser
glosada ou o pedido de restituição indeferido.
(ACÓRDÃO 2301-011.749 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA, julgado
em 08/10/2025)
A importância e motivo da imprescindibilidade de retificação da GFIP foi muito bem
detalhada pela Conselheira Flávia Lilian Selmer Dias, relatora do caso logo acima transcrito. Veja o
que diz a Conselheira:
No uso desta competência, o Fisco estipulou a necessidade de a declaração que
constitui em confissão de dívida previdenciária, a GFIP, expressar, de forma fiel, a
realidade dos fatos e isso é requisito para utilização do crédito.
Neste cenário, no caso da restituição ou compensação de indébito previdenciário,
é imprescindível a informação correta da origem do crédito pelo pagamento
indevido ou a maior, na competência em que ocorreu, com a regular retificação
da declaração (GFIP), bem como a correta informação da utilização do valor na
competência em que ocorreu o uso.
A necessidade da correção dos dados informados em GFIP não trata de mero
capricho burocrático, mas decorre da importância dos dados constantes da
Declaração. Para além de servir de documento em se constitui o crédito
tributário, no aspecto mais geral, informa ao Estado o “quantum” foi arrecadado
para fins de definição da política previdenciária. Já no aspecto mais restrito,
permite o Fisco controle e acompanhamento dos valores declarados, essenciais
para uma administração tributária eficaz e eficiente.
A retificação da GFIP na competência do indébito, explicitando sua origem,
permite à Administração Tributária corrigir os reais valores de ingresso de receitas
para o custeio dos benefícios previdenciários, além de servir de informação para
fins de fiscalização da liquidez e certeza dos valores a serem restituídos ou
compensados.
Já a correção das informações na GFIP da competência da compensação, permite
controlar a correta utilização do crédito gerado.
Em ambos os casos, as informações são imprescindíveis, justificando o cuidado do
legislador e regulamentador de disporem sobre a exigência de correção das
informações prestadas em GFIP
Desta feita, inegável o preenchimento do requisito formal de retificação da GFIP.
Sobre o argumento de que a incorporadora não possuía acesso em noma da
incorporada ao sistema para retificação da GFIP, imperioso registrar que um dos efeitos da
Fl. 510
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.995 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720015/2021-16
10
incorporação é a assunção integral, tornando-se responsável legal, por todas as obrigações da
incorporada.
Assim, o argumento de que não possuía procuração da incorporada para retificação
da GFIP é no mínimo curioso, na medida em que um dos efeitos da incorporação é a consequente
extinção da incorporada. Tal situação impede que uma pessoa jurídica que não mais existe possa
outorgar procuração a outra pessoa jurídica, em especial àquela que a incorporou.
Com base em tais argumentos, deve a decisão recorrida ser mantida.
Outro ponto em debate no presente caso, é sobre a possibilidade de
reconhecimento de crédito, considerado pelo contribuinte como pago indevidamente em
decorrência de decadência, que teve origem em reclamatória trabalhista.
Eis o posicionamento da decisão recorrida:
O Requerente alega que foi submetido a discussões na Justiça do trabalho e
condenado a pagar verbas de natureza remuneratória sendo que já haviam
parcialmente decaído. Afirma que não houve discussão judicial na esfera
trabalhista acerca do mérito dos créditos tributários em referência, sendo assim
cabe a autoridade administrativa competência para reconhecer a decadência de
créditos tributários de forma independente do Juízo Trabalhista.
A cobrança de contribuições previdenciárias devidas em razão de decisões
judiciais em reclamatórias trabalhistas está sujeita a regras e condições
específicas, ditadas por legislação própria. O inciso VIII do art. 114 do texto
constitucional assim estabelece:
Art. 114. Compete à Justiça do Trabalho processar e julgar:
...
VIII - a execução, de ofício, das contribuições sociais previstas no art. 195, I, a, e II,
e seus acréscimos legais, decorrentes das sentenças que proferir;
O tema se encontra sumulado pelos Tribunais na Súmula STF no 53 e na Súmula
TST no 368 – I, (...)
A competência para a execução das contribuições incidentes sobre parcelas cujo
pagamento foi determinado por sentença condenatória prolatada na Justiça do
Trabalho é do próprio juiz do trabalho. A base de cálculo das contribuições
encontra-se definida na própria sentença condenatória ou homologatória de
acordo.
A competência executiva atribuída à Justiça do Trabalho pela Constituição não
possui natureza supletiva, muito menos alternativa. Em se tratando de
contribuições decorrentes de sentença condenatória, a Receita Federal não tem
competência para efetuar a constituição do crédito previdenciário, uma vez que
cabe ao próprio juiz identificar a ocorrência do fato gerador, dimensionar a base
de cálculo e calcular o montante do tributo devido. Ou seja, as funções cumpridas
Fl. 511
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.995 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720015/2021-16
11
pela autoridade administrativa no ato de lançamento são, no caso específico das
contribuições previdenciárias devidas em razão de reclamatórias trabalhistas,
realizadas pelo juiz do trabalho. O dispositivo constitucional em questão afastou a
aplicabilidade das normas do Código Tributário Nacional – CTN nessas hipóteses.
(...)
Portanto, fica claro que, em se tratando de reclamatórias trabalhistas, a atuação
do Fisco se limitará à constituição do crédito relativo às contribuições para outras
entidades e fundos (uma vez que o inciso VIII do art. 114 da Constituição atribui
competência à justiça do trabalho apenas em relação às contribuições
previdenciárias) e às contribuições incidentes sobre parcelas que não foram
objeto da sentença condenatória.
A Lei no 8.212/1991 dispõe da seguinte forma, quanto às contribuições
previdenciárias decorrentes de reclamatórias trabalhistas:
Art. 43. Nas ações trabalhistas de que resultar o pagamento de direitos sujeitos à
incidência de contribuição previdenciária, o juiz, sob pena de responsabilidade,
determinará o imediato recolhimento das importâncias devidas à Seguridade
Social. (Redação dada pela Lei n° 8.620, de 5.1.93)
Considerando a legislação que trata da matéria, dadas as especificidades próprias
do processo de determinação do crédito tributário nas reclamatórias trabalhistas,
do mesmo modo que falta ao Fisco competência para lançar, também lhe falta
competência para dirimir questões relativas à existência de direito creditório que
tenha por fundamento recolhimentos eventualmente indevidos, realizados em
razão de condenações ou acordos judiciais, cabendo unicamente à Justiça do
Trabalho.
Uma vez proferida a decisão acerca dos cálculos, estes podem ser impugnados
nas vias recursais. Não cabendo à RFB para modificar os termos da decisão
trabalhista para reconhecer-lhe um direito creditório.
A Justiça do Trabalho, no legítimo exercício de sua competência constitucional, é
quem determina o recolhimento, cabendo à Administração Pública assegurar o
correto cumprimento da decisão judicial. O processo trabalhista possui rito
próprio, e, caso seja necessária a correção de eventuais equívocos, existem os
recursos ao poder judiciário.
Além disso, conforme dispõe o art. 89 da Lei n° 8.212, de 1991, somente poderá
ser restituída ou compensada contribuição para a Seguridade Social, na hipótese
de pagamento ou recolhimento indevido. No caso presente, tratando-se de
contribuições recolhidas por decisão judicial, não resta caracterizado
recolhimento indevido ou a maior que o devido, exigência prevista, para a sua
restituição/compensação, no artigo 89 da Lei no 8.212/1991, e no artigo 3o, inciso
I da Instrução Normativa RFB no 2.055/2021.
(...)
Fl. 512
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2301-011.995 – 2a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 15173.720015/2021-16
12
Pelas razões expostas, quanto às compensações de créditos decorrentes de
reclamatórias trabalhistas, é certo que a Receita Federal do Brasil não é o órgão
competente para decidir sobre a existência ou não de créditos, líquidos e certos,
apurados em ações de reclamatórias trabalhistas.
Analisando o recurso interposto, em especial a legislação e normas invocadas pelo
recorrente, entendo que corroboram o raciocínio construído pela decisão recorrida.
Toda a lógica das normas apontadas pelo recorrente reconhecem a competência da
Receita Federal do Brasil não de forma concorrente, mas de forma subsidiária.
É dizer, a competência da RFB apenas se inicia caso a Justiça do Trabalho não
execute sua decisão determinativa de recolhimento das contribuições previdenciárias ou o faça de
forma parcial.
Como bem pontuou a decisão recorrida, não compete à instância administrativa
alterar o que fora decidido pelo Poder Judiciário e que tenha sido albergado pelo manto da coisa
julgada. As contribuições previdenciárias reconhecidas e recolhidas por força de decisão judicial
trabalhista, até que venha nova decisão, também judicial, reconhecendo aquelas contribuições
como indevidas, serão tidas, para todos os efeitos, como legítimas.
Desta feita, estando a decisão recorrida em total alinhamento com os
mandamentos constitucionais e legislação aplicável, não há reparos a serem efetivados.
CONCLUSÃO.
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, nego-lhe
provimento.

Assinado Digitalmente
CARLOS EDUARDO ÁVILA CABRAL

Fl. 513
DF CARF MF
Original